Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE DO ATO. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM SENTENÇA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA DO GENITOR PATERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSIDERÁVEL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPATÍVEL COM A PENSÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, a juntada de documentação após a apresentação das razões recursais somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes. Em não sendo esta a hipótese, os documentos acostados aos autos, de forma extemporânea, não podem ser conhecidos nesta instância recursal.
2. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por denotar que a parte postulante do benefício dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que impõe o indeferimento do pedido, inclusive pela ocorrência de preclusão lógica, configurada na espécie.
3. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a aferir as necessidades existenciais do alimentando e a real possibilidade do alimentante, observando sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
4. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do alimentante a partir das provas colhidas nos autos, mostra-se adequada e razoável a revisão dos alimentos, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença que majorou a verba alimentar para o patamar de 60% do salário-mínimo, no percentual de 30% para cada menor.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido parcialmente e não provido.